Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ATUAÇÃO NA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INCIDENTAL AO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais, sob a alegação de que firmou com a requerida e seu irmão contrato verbal para atuação na habilitação de crédito incidental à ação de inventário de 20% (vinte por cento) do valor do crédito. A sentença foi fundamentada na falta de comprovação do contrato verbal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as questões recursais controvertidas consistem na análise (i) da existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios na habilitação de crédito incidental ao inventário; (ii) do arbitramento do valor dos honorários advocatícios na habilitação de crédito e (iii) da fixação dos honorários de sucumbência em percentual do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato verbal de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do crédito para atuação na habilitação de crédito incidental ao inventário.
4. Não há elementos que justifiquem o arbitramento de honorários advocatícios, conforme o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, já que não foi provado o acordo entre as partes para a remuneração adicional.
5. A sentença deve ser reformada em relação ao arbitramento equitativo dos honorários de sucumbência, pois o valor da causa não pode ser considero irrisório, de modo que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada em 10% do valor da atualizado da causa nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. A ausência de comprovação de contrato verbal de honorários advocatício, no incidente de habilitação de crédito, impede o deferimento de cobrança adicional.
2. O arbitramento de honorários advocatícios não é possível, quando não há prova do ajuste prévio entre as partes de remuneração para o serviço adicional realizado no incidente processual.
3. Os honorários de sucumbência não devem ser estipulados mediante arbitramento por equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quando o valor da causa não for irrisório, mas em percentual sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do mesmo dispositivo legal.